Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738118-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIA AZEVEDO ALVES RECORRIDA: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se ao presente caso o regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a autora é destinatária final desses serviços (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A respeito da carência, sabe-se que, conforme a legislação de regência, as operadoras de plano de saúde têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. 3. Tratando-se de parto a termo, sem qualquer demonstração de situação de urgência/emergência, prevalece hígida a cláusula de carência contratual. Precedentes. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, incisos V a VII, 14, 20, inciso II, 51, caput e inciso IV, § 1o, incisos I e II, 54, § 4o, 81, caput, primeira parte, 83 e 84, todos do CDC, e 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso II, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que a recusa ao atendimento é infundada, tendo em vista que os planos de saúde não podem negar atendimento para tratamentos urgentes, com exceção do rol taxativo da Lei 9.656/98, o que não é a hipótese dos autos. Afirma que nos casos de urgência e emergência, não há falar em observância aos prazos de carência contratual, quando já ultrapassadas as primeiras vinte e quatro horas posteriores à realização do contrato. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos V a VII, 14, 20, inciso II, 51, caput e inciso IV, § 1o, incisos I e II, 54, § 4o, 81, caput, primeira parte, 83 e 84, todos do CDC, e 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso II, ambos da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não se identificou no relatório médico indícios de que a gestação era de risco ou de que a paciente e o feto corriam algum risco, de modo a justificar a flexibilização do prazo contratual de carência. Destarte, considerando a documentação carreada aos autos, apesar de a apelante defender a existência de urgência/emergência para internação, é certo que a situação narrada na petição inicial é de parto a termo, sendo, portanto, legítima a previsão contratual de carência” (ID. 52896865). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 2.012.204/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, PDJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016